Tribunal: TCU
Processo: 036.105/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em desfavor da empresa C & J Comercial de Produtos Farmacêuticos Ltda. e de seus sócios-administradores, Srs. Carlos Alberto de Oliveira Filho, Julianna Munilla Fernandes Oliveira de Faria e Nathali de Fatima Rochetto, em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em desfavor da empresa C & J Comercial de Produtos Farmacêuticos Ltda. e de seus sócios-administradores, Srs. Carlos Alberto de Oliveira Filho, Julianna Munilla Fernandes Oliveira de Faria e Nathali de Fatima Rochetto, em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União (TCU), reunidos em sessão de 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revéis, para todos os efeitos, a empresa C & J Comercial de Produtos Farmacêuticos Ltda. e seus sócios-administradores Carlos Alberto de Oliveira Filho, Julianna Munilla Fernandes Oliveira de Faria e Nathali de Fatima Rochetto, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443, de 16/7/1992, combinado com o art. 202, § 8o, do Regimento Interno do TCU; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei Orgânica do TCU combinados com os arts. 19 e 23, inciso III, do mesmo diploma, e com arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, julgar irregulares as contas da empresa C & J Comercial de Produtos Farmacêuticos Ltda., do Sr. Carlos Alberto de Oliveira Filho e das Sras. Julianna Munilla Fernandes Oliveira de Faria e Nathali de Fatima Rochetto, condenando-os solidariamente ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora desde as respectivas datas até o dia do efetivo recolhimento, e fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação deste Acórdão, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: 9.2.1. Solidariedade: C & J Comercial de Produtos Farmacêuticos Ltda., Carlos Alberto de Oliveira Filho e Julianna Munilla Fernandes Oliveira de Faria: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) D/C 03/11/2014 361,73 D 28/11/2014 345,05 D 28/11/2014 26,73 D 14/01/2015 322,93 D 14/01/2015 26,73 D 09/02/2015 4.086,91 D 09/02/2015 313,12 D 03/03/2015 6.974,35 D 03/03/2015 159,13 D 02/04/2015 10.502,13 D 02/04/2015 319,46 D 05/05/2015 12.556,24 D 05/05/2015 969,37 D 12/06/2015 15.044,84 D 12/06/2015 524,93 D 07/07/2015 16.739,48 D 07/07/2015 416,22 D 21/01/2016 2.281,45 D 21/01/2016 264,30 D 17/02/2016 6.074,69 D 17/02/2016 256,80 D 9.2.2. Solidariedade: C & J Comercial de Produtos Farmacêuticos Ltda., Carlos Alberto de Oliveira Filho e Nathali de Fatima Rochetto: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) D/C 09/03/2016 12.123,04 D 09/03/2016 656,4 D 9.3. observados os valores individualmente discriminados logo abaixo, aplicar à empresa C & J Comercial de Produtos Farmacêuticos Ltda., ao Sr. Carlos Alberto de Oliveira Filho e às Sras. Julianna Munilla Fernandes Oliveira de Faria e Nathali de Fatima Rochetto a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 combinado com o art. 267 do Regimento Interno desta Corte, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da respectiva notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno-TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsável Valor da multa C & J Comercial de Produtos Farmacêuticos Ltda. R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) Carlos Alberto de Oliveira Filho R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) Julianna Munilla Fernandes Oliveira de Faria R$ 12.000,00 (doze mil reais) Nathali de Fatima Rochetto R$ 2.000,00 (dois mil reais) 9.4. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.4.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado por qualquer dos responsáveis e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.4.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. encaminhar cópia desta deliberação ao Fundo Nacional de Saúde, aos responsáveis em epígrafe e, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, e do art. 209, § 7o, do Regimento Interno-TCU, à Procuradoria da República no Estado de Goiás, para adoção das medidas que entender cabíveis, informando a esses destinatários que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, estará disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; 9.6. informar à Procuradoria da República no Estado de Goiás, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução-TCU 259, de 7/5/2014, que os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.